Tribunal: STF
Processo: ARE 1536027
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público municipal. Aposentadoria pelo RGPS. Extinção do cargo público. Recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “c” do inc. iii do art. 102 da CRFB. Indicação do ato de demissão como sendo “ato de governo local contestado em face da constituição da república”. Inviabilidade. Ausência de caráter geral e abstrato. Não enquadramento do apelo nas hipóteses do permissivo constitucional. 



    I. Caso em exame



 1. Ação ordinária ajuizada por servidora municipal afastada do cargo em razão de prévia aposentadoria pelo RGPS, por alegada extinção do vínculo. O pedido de reintegração/permanência no cargo público foi julgado procedente em primeiro grau e reformado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ante o estabelecido na Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



II. Recurso extraordinário



    2. No recurso extraordinário, a recorrente sustenta que o caso em exame não se ajusta ao decidido pelo STF no Tema nº 1.150 do rol da Repercussão Geral, eis que, à época da aposentadoria, não havia legislação local que relacionasse a inativação voluntária como forma de vacância do cargo público. 



    III. Razões de decidir



    3. Nas razões do recurso extraordinário, ao sustentar o cabimento do apelo pela alínea “c” do permissivo, a recorrente indicou como ato impugnado aquele pelo qual foi afastada do cargo que ocupava, em razão de anterior aposentadoria pelo RGPS.



    4. Ocorre que, para efeito do disposto na mencionada alínea, entende-se como “ato de governo local” aquele que contenha comando geral e abstrato, dotado de certa normatividade. A contrario sensu, não são admitidos à impugnação, por meio do mencionado permissivo constitucional, atos administrativos com efeitos individualizados e concretos, tais como nomeação, exoneração ou demissão.



    5. Em consequência, inviável o processamento do recurso extraordinário interposto, ante a ausência de atendimento a requisito de admissibilidade, eis que o pedido da recorrente não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do apelo extremo previstas no inc. III do art. 102 da Constituição da República. Óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA; APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DA APOSENTADORIA COMO HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E NA LEI Nº 2.104/2021. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.150. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1-Trata-se de Agravo Interno Cível interposto em face de decisão monocrática proferida por essa relatoria que julgou procedente os pedidos requeridos em sede de apelação cível, ajuizada pelo Município de Sobral. A questão é analisar a legalidade do ato administrativo de exoneração da servidora pública do Município de Sobral, em razão de sua aposentadoria voluntária perante o Regime Geral de Previdência Social. 



    2- A Constituição Federal não veda a acumulação de proventos de aposentadoria oriundos do Regime Geral de Previdência Social com a remuneração de cargo público, não se aplicando a proibição do art. 37, § 10, da CF/88. Todavia, in casu, ressalta-se que a legislação municipal de Sobral, tem previsão expressa (art. 35, V, da Lei Municipal nº 2.104/2021), de que a vacância do cargo decorrerá de aposentadoria. 



    3- Quando há previsão legislativa do ente federativo de que a concessão de aposentadoria é causa de vacância do cargo, o entendimento assente do STF é o de que “o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social RGPS”. 



    4- Inexiste ilegalidade no ato administrativo que afastou a servidora apelante, haja vista que a autora, ao requerer voluntariamente, sua aposentadoria junto ao INSS, automaticamente, requestou seu desligamento do serviço público, nos termos do art. 35, V, da Lei Municipal nº 2104/2021. Conclusão diversa implicaria nova investidura da recorrente ao cargo, sem prévia aprovação em novo concurso público, o que é inadmissível. 



    5- Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 14).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, a recorrente insurge-se contra o Colegiado de origem quanto à improcedência do pedido de reintegração/manutenção no cargo público, do qual foi afastada após a aposentadoria pelo RGPS.



    3.1. Sustenta que o caso ora em exame não se ajusta ao decidido pelo STF no Tema nº 1.150 do rol da Repercussão Geral, eis que, à época da aposentadoria, não havia legislação local que relacionasse a inativação voluntária como forma de vacância do cargo público. 



    3.2. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 22).



    É relatório.



    Decido.



    4. Na al. “c” do inc. III do art. 102 da Constituição da República assim se estabelece:



    "Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    (...) 



    c - julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição."



    5. O permissivo da alínea “c” pressupõe que o Judiciário tenha rejeitado a arguição de inconstitucionalidade de determinado ato de governo local. Para tanto é necessário, de início, que o ato seja de tal natureza que possibilite discussão sobre a respectiva constitucionalidade. No caso, trata-se de decisão administrativa de demissão de servidor, ato que enseja exame de legalidade e não de constitucionalidade, como expressamente assentado pelo Colegiado de origem:



    “Inexiste ilegalidade no ato administrativo que afastou a servidora apelante, haja vista que a autora, ao requerer voluntariamente, sua aposentadoria junto ao INSS, automaticamente, requestou seu desligamento do serviço público, nos termos do art. 35, V, da Lei Municipal nº 2104/2021. Conclusão diversa implicaria nova investidura da recorrente ao cargo, sem prévia aprovação em novo concurso público, o que é inadmissível.”



    6. A esse respeito, cito a doutrina do eminente jurista José Afonso da Silva, em Comentários Contextuais à Constituição da República, 9ª edição:



    “9. Recurso extraordinário. 



    (...)



    É esse inciso III do art. 102 que dá fundamento constitucional ao controle de constitucionalidade pelo método difuso. Por ele se vê que qualquer juízo, em única ou última instância, pode conhecer de matéria constitucional, mediante a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal ou julgando válida - quer dizer, constitucional - lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. (...) “Ato de governo local contestado em face desta Constituição” significa arguição de inconstitucionalidade do ato.”



    7. A análise da inconstitucionalidade de lei ou ato de governo pressupõe que o referido ato tenha caráter normativo, o que não se verifica no caso concreto. Cito, uma vez mais, os ensinamentos de José Afonso da Silva, na obra mencionada:



    “Normatividade da lei ou de qualquer ato significa comando geral, abstrato e impessoal, ou seja, um comando destinado a incidir para o futuro em reiteradas aplicações, sempre que ocorra a hipótese prevista, de modo a alcançar-se um número indeterminável de destinatários. (...) Por regra, a lei formal é também material, porque é função da lei disciplinar interesses (conteúdos) relativos a determinadas matérias. Mas como visto, há leis puramente formais, ou seja, leis que só se qualificam tais porque emanaram do Poder Legislativo de acordo com aquele procedimento, mas, por não serem normativas e serem de efeito concreto, não passam de atos materialmente administrativos.



    (...)



    Atos normativos, numa acepção pré-compreensiva, dir-se-á que são atos administrativos, provenham de qualquer dos Poderes do Estado. São aqueles que Hely Lopes Meireles chama de “atos administrativos gerais” expedidos sem destinatários determinados, com finalidade normativa, alcançando todos os sujeitos que se encontram na mesma situação de fato abrangida por seus preceitos. São atos estatais revestidos de abstração, generalidade e impessoalidade. Contrapõem-se aos atos administrativos individuais, que são aqueles que se dirigem a destinatários certos, criando-se situações jurídicas particulares, mesmo quando abrangem vários sujeitos, desde que individualizados (decretos de desapropriação, de nomeação, de exoneração, de outorga de licença, de permissão e autorização, e outros que conferem um direito ou impõem um encargo a determinado administrado ou servidor.”



    8. Ao interpor o recurso extraordinário pela alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, a recorrente indicou como “ato de governo local contestado em face da Constituição” aquele pelo qual se deu seu desligamento do serviço público em razão de prévia aposentadoria pelo RGPS. 



    9. Ocorre que, para efeito de interposição do apelo extremo pela mencionada alínea, há que se perquirir sobre o conceito de “ato de governo local”. A meu sentir, a expressão refere-se a ato que contenha comando geral e abstrato, dotado de normatividade. A contrario sensu, não são admitidos à impugnação, via o citado permissivo constitucional, atos administrativos com efeitos individualizados e concretos, tais como, no caso, a demissão da autora. 



    10. Por considerar pertinente, transcrevo o decidido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a evocação conceitual para a locução “ato de governo local” ao julgar o Recurso Especial nº 185.431/SC:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA - SCGÁS. PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS (ESTATUTO SOCIAL, ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E ACORDO DE ACIONISTAS DA COMPANHIA). RECURSOS ESPECIAIS. INTERPOSIÇÃO FUNDADA EM "A". NÃO CONHECIMENTO. ÓBICES DAS SÚMULAS 280/STF, 282/STF, 283/STF, 284/STF, 5/STJ, 7/STJ, 83/STJ E 211/STJ. INTERPOSIÇÃO FUNDADA EM "B". NÃO CONHECIMENTO. ATO DE GOVERNO LOCAL. INEXISTÊNCIA. INTERPOSIÇÃO FUNDADA EM "C". NÃO CONHECIMENTO. COTEJO ANALÍTICO DEFICIENTE. SIMILITUDE FÁTICO 



    1. Recursos especiais interpostos pelo Estado de Santa Catarina e Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - CELESC visando à reforma de acórdão declaratório da validade de atos constitutivos da Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGás, bem como de atos jurídicos de alteração do capital social da empresa e acordo de acionistas. 



    2. Recursos especiais interpostos com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal. Alegação de violação aos arts. 82 e 130 do Código Civil de 1916, bem como aos arts. 166 a 169 do atual Código Civil. Não conhecimento. Incidência dos óbices das Súmulas 280/STF, 283/STF e 284/STF. Alegação de violação ao art. 168 da Lei 6.404/76. Não conhecimento. Ausência de prequestionamento. Incidência do óbice da Súmula 282/STF para o recurso especial interposto pela CELESC, e do óbice da Súmula 211/STJ para o recurso especial do Estado de Santa Catarina, bem como, para ambos, do óbice da Súmula 283/STF. Alegação de violação ao art. 5º, III, do DL 200/67 e aos arts. 141, § 7º, e 238 da Lei 6.404/76. Não conhecimento. Ausência de prequestionamento quanto ao art. 141, § 7º, da Lei 6.404/76. Quanto aos demais dispositivos, vê-se que o tribunal estadual, debruçado sobre a legislação local pertinente e analisando as deliberações emanadas do acordo de acionistas a implicar rearranjo societário, concluiu que houve respeito à lei estadual, ao mesmo tempo em que rejeitou a tese da perda do controle acionário da sociedade de economia mista pelo poder público, ainda que o rearranjo tenha acarretado administração compartilhada da companhia com sócios privados. Concluir de maneira diferente, conforme pretendido pelos recorrentes, demandaria inevitável interpretação da legislação local, aliada ao reexame das deliberações constantes do acordo de acionistas e de outros elementos que compõem o substrato fático-probatório da causa, o que se faz inadmissível em recurso especial nos termos das Súmulas 280/STF, 5/STJ e 7/STJ. Violação ao art. 85, § 11, do CPC. Não conhecimento. Ausência de prequestionamento. Incidência dos óbices das Súmulas 211/STJ e 282/STF. Violação ao art. 20, § 4º, do CPC/73. Não conhecimento. O provimento da apelação para reformar sentença de procedência do pedido inaugural autoriza o tribunal a redistribuir e redimensionar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, por ser a condenação em verba honorária consectário lógico do fenômeno processual da sucumbência. Precedentes. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 



    3. Recursos especiais interpostos com fundamento no art. 105, III, "b", da Constituição Federal. Conceito de "ato de governo local". Investigação a partir de doutrina e jurisprudência do STF e do STJ. Conclusão pela inexistência de consenso em torno do conceito investigado, não havendo entendimento jurisprudencial que se possa afirmar atual, estável e dominante sobre o tema. Razões históricas e de hermenêutica que levam à afirmação de que, para o cabimento do recurso especial por b, é preciso que o "ato de governo local" contenha imperium, ou, noutras palavras, que seja um ato normativo, caracterizado por um comando geral e abstrato dirigido indistintamente a uma coletividade indeterminada de cidadãos submetidos à autoridade do Estado-membro ou do município. 



    4. Caso concreto em que o acórdão recorrido considerou válidos estatutos sociais de sociedade empresarial e acordo de acionistas, ambos contestados em face de leis federais (Código Civil, Lei 6.404/76 e DL 200/67), atos esses que, todavia, não são normativos e não produzem efeitos para além dos partícipes desses atos, de modo que não podem ser enquadrados no conceito de "ato de governo local" previsto no art. 105, III, b, da Constituição Federal. Não conhecimento. 



    5. Recursos especiais interpostos com fundamento no art. 105, III, "c", da Constituição Federal. Não conhecimento. Cotejo analítico deficiente e indemonstrada similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o apontado como paradigma de confrontação a tornar o recurso especial incognoscível. Precedentes da Primeira Turma. 



    6. Recursos especiais do Estado de Santa Catarina e de Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - CELESC não conhecidos.”



    (REsp nº 185.431/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, p. 1º/10/2024).



    11. Nas razões do recurso extraordinário, ao sustentar o cabimento do apelo, nos termos da alínea “c” do permissivo constitucional, a recorrente indica, como ato impugnado, aquele pelo qual foi afastada do cargo que ocupava, em razão de anterior aposentadoria pelo RGPS. Confira-se o abaixo transcrito:



    “O presente recurso extraordinário visa discutir grave ofensa às garantias constitucionais previstas no art. 5o , XXXVI e art. 41, todos da Constituição Federal de 1988 perpetrada por acórdão da lavra do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que julgou válido ato de governo local em face da Constituição Federal, a saber, ato administrativo de autoria do Poder Executivo do Município de Sobral que declarou a vacância do cargo público outrora ocupado pela recorrente e seu consequente desligamento do serviço público.



    (...)



    Quanto ao requisito do cabimento, podemos verificar de forma demasiado clara que a Corte Estadual julgou válido ato de governo local em face da Constituição Federal, incorrendo-se na hipótese de cabimento do art. 102, inciso III, “c” da Constituição Federal de 1988. Disse a Corte a quo: 



    Dessa forma, inexiste ilegalidade no ato administrativo que afastou a servidora apelada, haja vista que a autora, ao requerer voluntariamente, sua aposentadoria junto ao INSS, automaticamente, requestou seu desligamento do serviço público, nos termos do art. 35, V, da Lei Municipal nº 2104/2021. Conclusão diversa implicaria nova investidura da recorrida ao cargo, sem prévia aprovação em novo concurso público, o que é inadmissível.



    Registre-se tão-somente por amor à argumentação que, em que pese tenha utilizado a Corte o termo “ilegalidade” ao se referir ao ato administrativo, estava a Corte a se reportar à “inconstitucionalidade”, pois, como se pode depreender do contexto da assertiva, estava o Tribunal a afastar a alegação de inexistência de direito adquirido por parte da recorrente. Ademais o tema voltou a ser provocado nos aclaratórios, mantendo hígido o seu posicionamento a Corte a quo.” (e-doc. 22).



    12. No meu entender, não houve, pelo Colegiado de origem, declaração de constitucionalidade de ato de governo local contestado em face da Constituição da República, do que decorre a inviabilidade do recurso extraordinário interposto com fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Recurso extraordinário. 2. Decreto municipal que declarou de utilidade pública, para desapropriação, terrenos e benfeitorias, tidos como necessários à construção de via de acesso ferroviário entre estabelecimento particular e a Estrada de Ferro Central do Brasil. 3. Ação ordinária de nulidade do Decreto. Alegação de tratar-se de desapropriação, exclusivamente, em benefício e proveito de empresa privada, com fins lucrativos. 4. Ação julgada procedente em primeiro grau, mas improcedente no acórdão recorrido. 5. O decreto que declara um imóvel de utilidade pública, para fins de desapropriação, é ato administrativo e não ato normativo, cabendo contra ele a propositura de ação ordinária visando sua anulação e não ação direta de inconstitucionalidade. (...)”



    (RE nº 97.693/MG, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, j. 02/03/1993, p. 08/11/1996).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - IOF/CAMBIO - DECRETO-LEI 2.434/88 (ART. 6.) - GUIAS DE IMPORTAÇÃO EXPEDIDAS EM PERIODO ANTERIOR A 1. DE JULHO DE 1988 - INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO FISCAL - EXCLUSAO DE BENEFICIO - ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INOCORRENCIA - NORMA LEGAL DESTITUIDA DE CONTEUDO ARBITRARIO - ATUAÇÃO DO JUDICIARIO COMO LEGISLADOR POSITIVO - INADMISSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO. - A isenção tributaria concedida pelo art. 6. do DL 2.434/88, precisamente porque se acha despojada de qualquer coeficiente de arbitrariedade, não se qualifica, tendo presentes as razoes de politica governamental que lhe são subjacentes, como instrumento de ilegitima outorga de privilégios estatais em favor de determinados estratos de contribuintes. A concessão desse beneficio isencional traduz ato discricionário que, fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Público, destina-se, a partir de critérios racionais, lógicos e impessoais estabelecidos de modo legitimo em norma legal, a implementar objetivos estatais nitidamente qualificados pela nota da extrafiscalidade. - A exigência constitucional de lei formal para a veiculação de isenções em matéria tributaria atua como insuperável obstaculo a postulação da parte recorrente, eis que a extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes. Os magistrados e Tribunais - que não dispõem de função legislativa - não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, o beneficio da exclusão do crédito tributário em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem da isenção. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última analise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional esta que lhe recusou a própria Lei Fundamental do Estado. E de acentuar, neste ponto, que, em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só atua como legislador negativo (RTJ 146/461, rel. Min. CELSO DE MELLO). - A expressão "lei ou ato de governo local" - que deve ser interpretada em oposição a ideia de lei ou ato emanado da União Federal - abrange, na latitude dessa designação, as espécies jurídicas editadas pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos Municípios (PONTES DE MIRANDA, "Comentários a Constituição de 1967 com a Emenda n. 1, de 1969", Tomo IV/155, 2a ed., 1974, RT; RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, "Recurso Extraordinário e Recurso Especial", p. 119, 1990, RT). “



    (AI nº 142.348-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j.02/08/1994, p. 24/03/1995).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria INFRACONSTITUCIONAL, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.321.299-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 28/06/2021, p. 13/08/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA SANAR A OMISSÃO. 1. A decisão embargada incidiu em omissão quanto ao fundamento na alínea “c” do art. 102 da Constituição Federal. 



    2. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF). 



    3. Embargos de declaração PARCIALMENTE PROVIDOS apenas para sanar a omissão apontada no acórdão recorrido, mantendo-se o acórdão embargado.”



    (ARE nº 1.361.323-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 16/08/2022. P. 24/08/2022).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 11/11/2019, p. 04/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. RELAÇÕES DE CONSUMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTRA A CONSTITUIÇÃO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. “



    (ARE nº 1.195.359-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO COMO REQUISITO PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO TRIBUTÁRIA. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL N. 6.374/1989. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS “C” E “D” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à necessidade de garantia do juízo para a suspensão da execução fiscal – demandaria a reinterpretação do Código Tributário Nacional e da legislação local (notadamente a Lei n. 6.374/1989). Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Não se admite a interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III art. 102 da Constituição Federal, quando o Tribunal a quo não houver assentado a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Carta Federal. 3. Ante a ausência, no pronunciamento de origem, de qualquer afirmação acerca da validade de norma local confrontada com lei federal ou de conflito de competência legislativa entre entes federados, descabe adotar, como autorizador da interposição do recurso extraordinário, o permissivo contido na alínea “d” do inciso III do art. 102 da Carta Magna. 4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.360.326-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 17/04/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Incabível o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.557-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 29/02/2024).



    13. Ressalto que, em caso de erro quanto à indicação do permissivo constitucional, a jurisprudência desta Corte tem assentado a inviabilidade do extraordinário ante o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    14. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESRESPEITO AO ART. 321 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUE IMPEDE A COMPREENSÃO EXATA DA CONTROVÉRSIA. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FICA MAJORADA EM 1% A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. 1. O caput do art. 321 do Regimento Interno do Supremo estabelece que o recurso extraordinário será interposto com indicação do dispositivo que o autorize. Dessa forma, a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador torna a fundamentação do recurso deficiente, o que impede a compreensão exata da controvérsia. Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.” 



    (RE nº 612.712-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCUL